Tribunal: TJBA
Processo: 0084216-27.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084216-27.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNA ESTEVES COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
AFONSO RIOS ARAUJO DOS SANTOS, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO

APELADO: BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA DA SILVA, AMANDA CEZAR SILVANO, LARA FERNANDES ALMEIDA, VICTORIA VENANCIO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDO APÓS TRANSFERÊNCIA DE PAUTA VIRTUAL PARA PRESENCIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento à apelação. Os embargantes alegam grave omissão por não ter sido observado pedido tempestivo de sustentação oral, requerendo a nulidade do julgamento e nova inclusão em pauta com garantia do direito à sustentação oral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quando o julgamento ocorre sem sustentação oral.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

4. O art. 183-A, §1º, do Regimento Interno do TJBA estabelece que, em se tratando de processo inserido, adiado ou retirado de pauta por pedido de preferência ou sustentação, o advogado deverá renovar o requerimento, sob pena de apreciação do feito sem sustentação oral.

5. No âmbito do TJBA, o pedido de sustentação oral formulado quando o processo estava em pauta virtual não se estende automaticamente à nova inclusão em pauta presencial, sendo imprescindível sua renovação.

6. O direito à sustentação oral, embora relevante componente do contraditório e da ampla defesa, não é absoluto e deve ser exercido nos moldes estabelecidos nas normas regimentais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Regimento Interno do TJBA, art. 183-A, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0084216-27.2010.8.05.0001
, em que figuram como embargantes MARIA EDNA ESTEVES COUTINHO e outros e como embargado BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08